Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO RECLAMAÇÃO. AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. DESNECESSIDADE. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas deferidas em favor da ex-esposa do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da vítima apta a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que indefere o pedido de revogação de medidas protetivas pode ser conhecido como reclamação criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
4. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/06 possuem caráter preventivo e provisório, destinando-se à salvaguarda da integridade física e psíquica da vítima, e condicionadas à demonstração de urgência e necessidade.
5. Não evidenciada situação de risco concreto e atual à integridade física ou psíquica da ofendida, impõe-se a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido como reclamação. Pedido julgado procedente.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.340/06, art. 19, §§ 5o e 6o; RITJDFT, arts. 232 e 233.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249; TJDFT, Acórdão no 2104618, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2073195, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.482.056/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 02.04.2024; TJDFT, Acórdão no 2087428, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2078784, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025.